Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0739593-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME contra a decisão que inadmitiu agravo interno intempestivo, interposto este contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução por ele proposto contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, indeferiu a produção de prova pericial. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento, restou fundamentada na inexistência de previsão no rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, assim como na ausência de urgência capaz de mitigar a taxatividade (ID 19522371). O agravo interno conseguinte suscitou a nulidade da intimação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e pugnou pela devolução do prazo para interposição do recurso, com o consequente desarquivamento dos autos (ID 22341651). No entanto, afastada a tese de nulidade da intimação – pois registrada a ciência da intimação por meio eletrônico no portal do PJe (art. 5o, caput, § 1o, da Lei 11.419/06) –, o agravo interno foi inadmitido por intempestividade (ID 22524877). Nas razões do presente agravo interno (ID 23120201), o recorrente reitera a nulidade da intimação por inobservância do nome do advogado indicado na publicação da decisão. Requer seja declarada a nulidade da decisão com o consequente retorno dos autos à origem para que seja deferida a perícia contábil. Em contrarrazões (ID 24215013), a cooperativa agravada pugna pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa por recurso protelatório. É a síntese do que interessa. DECIDO. Compulsando os autos do processo de origem no 0738461-64.2019.8.07.0001, verifico que foi proferida sentença na data de 18/10/2020 (ID 74866923), disponibilizada no DJe em 23/10/2020 (ID 75352150), tendo o juízo de origem julgado improcedentes os embargos do devedor opostos pelo ora agravante. Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto e conseguintes agravos internos, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação que, in casu, já foi interposto pelo ora agravante (ID 79310109 no feito principal). Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Vale reprisar, nos termos consignados na decisão que não conheceu o agravo de instrumento (ID 19522371), que “o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova pericial técnica, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC”. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator